Tribunal: TJSP
Processo: 0008449-08.2012.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FINANCIADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DESEMBOLSO QUE IMPEDE O REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora assista razão à apelante quando afirma que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FINANCIADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DESEMBOLSO QUE IMPEDE O REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora assista razão à apelante quando afirma que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem é permitida, o fundamento do seu afastamento não foi a sua ilegalidade, mas a não comprovação, por parte da apelante, de que realmente efetivou o desembolso de tais valores.
2. Não tendo demonstrado, nos autos, que de fato desembolsou os valores repassados ao consumidor, era mesmo o caso de se determinar a sua restituição – de forma simples, pois não demonstrada a existência de má-fé.
3. Recurso improvido.